Tribunal: STJ
Processo: 1000010-95.2022.8.26.0312
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411640 - SP (2023/0243511-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGUINALDO CABRAL DE LIMA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO SABESP
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BANDEIRA - SP063773
ANALUCIA KELER - SP149615
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50531886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 440203dc-4b3c-4624-beb3-4d96f6db44e3

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA50531886 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 15/09/2025 17:08:01
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: 440203dc-4b3c-4624-beb3-4d96f6db44e3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2411640 - SP (2023/0243511-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: AGUINALDO CABRAL DE LIMA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO
PAULO SABESP
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO BANDEIRA - SP063773
ANALUCIA KELER - SP149615
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto nos arts. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar
especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem
para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo AGUINALDO
CABRAL DE LIMA contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 626/628, em
que não conheci do agravo em recurso especial, em virtude da ausência de impugnação
específica aos fundamentos da decisão agravada, notadamente a aplicação da Súmula 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA49300921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 5127e19e-d8e1-470b-9071-761a743a287b

No presente agravo interno, a parte agravante sustenta que, ao
contrário do consignado, infirmou os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
recurso especial.
Quanto ao mais, reitera os argumentos anteriormente expendidos.
Requer, ao final, a reconsideração do
recorrido ou, caso
decisum
assim não se entenda, seja submetido o presente agravo interno à apreciação da Turma.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 672/679.
É o relatório.

VOTO
Tenho que o inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se
insurge contra todos eles, nos termos do disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015.
No caso, o
ora recorrido não conheceu do agravo em
decisum
recurso especial, visto que a parte agravante não se insurgiu contra todos os fundamentos
do juízo de prelibação negativo realizado pelo Tribunal de origem, abstendo-se de atacar
a incidência da Súmula 7 do STJ.
O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o ônus de
explicitar, de forma específica, concreta e pormenorizada, os motivos pelos quais a
decisão atacada deve ser reformada, trazendo argumentações capazes de demonstrar o
seu desacerto, o que não ocorreu.
Nesse contexto, em relação à Súmula 7 desta Corte, não se mostra
suficiente a mera alegação de que não se pretende reexaminar fatos e provas, ainda que
haja breve menção à tese recursal discutida, sendo exigível do agravante o efetivo ataque
ao fundamento de inadmissão.
É de rigor que, além da contextualização do caso concreto, que a
impugnação contenha as devidas razões pelas quais se entende ser possível o
conhecimento da pretensão independentemente do reexame fático-probatório, mediante,
por exemplo, a apresentação do cotejo entre as premissas fáticas e as conclusões
delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, o que não ocorreu.
Documento eletrônico VDA49300921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 5127e19e-d8e1-470b-9071-761a743a287b

A propósito, colho os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. SÚMULA
182/STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não
impugnação aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na
origem, notadamente quanto às Súmula 7/STJ e Súmula 83/STJ. Assim,
consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois
convém frisar não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a
justificativa para ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão
consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial, incidindo à espécie o Enunciado da Súmula 182 do STJ.
5. Inadmitido o recurso especial em razão da dissonância da pretensão com
jurisprudência desta Corte Superior, incumbiria à parte interessada apontar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
impugnada, procedendo ao cotejo analítico entre eles.
6. Ainda, inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não
basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que
seja feita breve menção à tese sustentada ou simplesmente a insistência no
mérito da controvérsia. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e
a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1852229/SE, Rel. Ministro MANOEL ERHARDT
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), PRIMEIRA TURMA,
julgado em
, DJe
)
11/10/2021
14/10/2021

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
182/STJ.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE. ART. 932, III, DO CPC/2015. IRRESIGNAÇÃO
GENÉRICA. NÃO CABIMENTO.
1. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que não conheceu do pleito sob a
conclusão de ausência de impugnação ao juízo prelibador (incidência da
Súmula 7/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser necessária a
impugnação dos fundamentos da decisão denegatória da subida do Recurso
Especial para que se conheça do respectivo Agravo.
Documento eletrônico VDA49300921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 5127e19e-d8e1-470b-9071-761a743a287b

O descumprimento dessa exigência conduz ao não conhecimento do recurso
de Agravo, ante a incidência, por analogia, da Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. In casu, a parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e
suficiente, as razões apresentadas pelo Tribunal de origem para negar trânsito
ao Recurso Especial de que "a D. Turma Julgadora o fez diante das provas e
das circunstâncias fáticas próprias do processo sub judice, certo que as razões
do recurso ativeram-se a uma perspectiva de reexame desses elementos".
4. A impugnação da Súmula 7/STJ pressupõe estrutura argumentativa
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí
proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida
Súmula não se aplica ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o Recurso
Especial.
(AgInt no AREsp 1790197/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe 1o.7.2021.) 5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.023.795/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/5/2022
23/6/2022
Na realidade, observa-se que o presente agravo interno apresenta
praticamente a mesma redação da petição do agravo em recurso especial, não contendo
nenhum argumento apto a demonstrar a possibilidade de alteração das conclusões do
Tribunal de origem acerca da ocorrência da prescrição, sem que haja a necessidade de
incursionar nas circunstâncias fáticas da causa.
Por fim, deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do
CPC/2015, tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja
a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO Ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49300921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 09/08/2025 16:21:15
Código de Controle do Documento: 5127e19e-d8e1-470b-9071-761a743a287b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.411.640 / SP
Número Registro: 2023/0243511-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000109520228260312 1000010952022826031250000 20230000035845 20230000141043
Sessão Virtual de
a
02/09/2025
08/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGUINALDO CABRAL DE LIMA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO BANDEIRA - SP063773
ANALUCIA KELER - SP149615
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AGUINALDO CABRAL DE LIMA
ADVOGADO
: DANIEL OLIVEIRA MATOS - SP315236
AGRAVADO
: CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO
SABESP
ADVOGADOS : JOSÉ ROBERTO BANDEIRA - SP063773
Documento eletrônico VDA50332292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:43
Código de Controle do Documento: b8a21eb2-b38c-4429-ae16-e158a4acd07d

ANALUCIA KELER - SP149615
GUSTAVO CLEMENTE VILELA - SP220907
GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - SP178268A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
02/09/2025
08/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 08 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50332292 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/09/2025 00:26:43
Código de Controle do Documento: b8a21eb2-b38c-4429-ae16-e158a4acd07d